Tribunal: TJSP
Processo: 2196382-39.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – DESCABIMENTO.

PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ENCARGOS DA MORA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 STF.
Cuidando-se de crédito oriundo de relação jurídica não-tributária, sobre o principal devem incidir juros

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – DESCABIMENTO.

PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ENCARGOS DA MORA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 STF.
Cuidando-se de crédito oriundo de relação jurídica não-tributária, sobre o principal devem incidir juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, e atualização monetária com base no IPCA-E. Questão decidida no julgamento do Tema 810 STF. Acórdão em consonância com o paradigma. Juízo de retratação. Descabimento. Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2196382-39.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes FÁBIO
DAS NEVES AFONSO, EDUARDO DOS SANTOS, DERNEVALDO CASTRO
BORGES, JOSE CARLOS DA CRUZ PADILHA, ALCIDES FELICIO NEVES,
WANDERLEY MARQUES PEREIRA, JOAO FERNANDES, JOSÉ DO SERRO
MORENO, GERALDO COSTA (ESPÓLIO) e GERMANO JOSÉ CORREA NETO, é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o v. acórdão.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196382-39.2017.8.26.0000 -Voto no 29.794
2
VOTO No 29.794
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2196382-39.2017.8.26.0053 SÃO PAULO
AGRAVANTE: FABIO DAS NEVES AFONSO E OUTROS
AGRAVADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSUAL
CIVIL

RECURSOS
ESPECIAL
E
EXTRAORDINÁRIO
DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS A
TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040,
II, CPC) JUÍZO DE RETRATAÇÃO DESCABIMENTO.
PROCESSUAL CIVIL
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
ENCARGOS
DA
MORA

JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA TEMA 810 STF.
Cuidando-se de crédito oriundo de relação jurídica não-tributária,
sobre o principal devem incidir juros moratórios segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, e
atualização monetária com base no IPCA-E. Questão decidida no
julgamento do Tema 810 STF. Acórdão em consonância com o
paradigma. Juízo de retratação. Descabimento. Acórdão mantido.
Ao relatório de fls. 31, acrescenta-se que esta
E. Câmara deu provimento ao recurso para determinar que sobre o principal
devem incidir juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, e atualização monetária com base no IPCA-E.
Sobrevieram recursos extraordinário e especial,
com contrarrazões. Diante do julgamento do Recurso Especial no 1.492.221/PR,
Tema no 905/STJ, e em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II, CPC, a E.
Presidência da Seção de Direito Público determinou a remessa dos autos a E.
Câmara para reapreciação da decisão.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196382-39.2017.8.26.0000 -Voto no 29.794
3
O caso é de manutenção do julgado.
O Colendo STF, no julgamento do RE no
870.947-SE, objeto do Tema n° 810, assentou que: a) nas condenações oriundas
de relação jurídica não-tributária a fixação de juros moratórios segundo o índice
da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09; b) a referida norma é inconstitucional na parte que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da poupança, devendo incidir o IPCA-E.
O acórdão recorrido, posterior ao julgamento do
paradigma, aplicou à risca a tese firmada. Logo, não há falar em retratação.
Por essas razões, mantém-se o acórdão
recorrido.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator